Tribunal: TJES
Processo: 5000107-61.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-61.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DIRCE FERREIRA BARRETO DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000107-61.2022.8.08.0010

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: DIRCE FERREIRA BARRETO DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. (1).
A AUTORA DISPÕE QUE É APOSENTADA E NÃO É CLIENTE DA PARTE RÉ E QUE NUNCA EFETUOU QUALQUER CONTRATO COM ESTA. OUTROSSIM, INFORMA QUE FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS NO VALOR DE R$341,60 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E R$44,00 (QUARENTA E QUATRO REAIS). A AUTORA DESTACA QUE AO PERCEBER AS COBRANÇAS, BUSCOU DESCOBRIR SUA ORIGEM, SENDO SURPREENDIDA COM A EVENTUAL REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS POR PARTE DA RÉ, QUE TERIA DEPOSITADO EM SUA CONTA R$ 12.587,10 (DOZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS) REFERENTE AO PRIMEIRO EMPRÉSTIMO NO DIA 14/02/2022 E OUTROS DOIS VALORES DE R$ 1.617,46 (MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) E R$ 1.439,98 (MIL QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). AO FINAL, REQUEREU O AUTOR A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$ 2.617,48 (DOIS MIL REAIS SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) JÁ EM DOBRO A TÍTULO DE DANO MATERIAL; A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS; O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO; E A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA QUE CESSE OS DESCONTOS INDEVIDOS.
TUTELA DEFERIDA.

(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional: DETERMINO que o demandado BANCO PAN S.A, pague a demandante DIRCE FERREIRA BARRETO DE SOUZA, em dobro, o valor correspondente a todos os descontos indevidos referente ao contrato de n°. 35328640 efetuados em benefício da ré sobre os proventos previdenciários da autora, identificados sob a rubrica “216 CONSIGNACAO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, conforme apresentado nesta demanda, com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais desde a citação. Condeno o demandado BANCO PAN S.A, a pagar ao demandante DIRCE FERREIRA BARRETO DE SOUZA, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão. Improcedentes, contudo os demais pleitos. Revogo a decisão de ID 15417506, que deferiu a tutela provisória de urgência no que pertine ao demais contrato. O valor da condenação danos morais e da restituição em dobro deve ser compensado no valor do empréstimo depositado pela autora para caução da decisão da tutela. Julgo improcedente o pedido autoral em relação aos empréstimos consignados de nº 353369674-0 e 753369720-2 pelas razões já expostas. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, nesta fase procedimental, eis que se trata de Juizado Especial Cível (Lei nº 9.0099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sem custas e honorários, nesta fase, eis que se trata de Juizado Especial Cível (Lei nº 9.0099/95).
[...]”. (3) RECURSO RÉ.
INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VALIDADE DO CONTRATO DIGITAL. LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA APRESENTADO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DA PARTE AUTORA DE CONTRATAR O CARTÃO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE RECORRIDA – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS RECLAMADAS. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO SAQUE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA DETERMINADO QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM FAVOR DA RECORRIDA SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO SEJA RAZOÁVEL O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA MANTIDO INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL DA ORIGEM.
(5) MÉRITO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, DOS QUAIS AFIRMA SE TRATAREM DE UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE JAMAIS CONTRATOU.
POIS BEM
. RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA NA MODALIDADE ELETRÔNICA (BIOMETRIA), É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE, A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO. ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DAS FATURAS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE A RECORRIDA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE
SAQUE
, COM TRANSFERÊNCIAS DIRETO PARA SUA CONTA BANCÁRIA, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS, EXCETO PELO LANÇAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, E CONSIDERANDO AINDA A DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DA AUTORA, TENHO QUE ACERTOU O JUÍZO
A QUO
NESTE SENTIDO. NOUTRO GIRO, NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, ENTENDO POR BEM REFORMAR A SENTENÇA, TENDO EM VISTA QUE, AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS, A CONTRATAÇÃO FOI COMPROVADA E NÃO HOUVE INDÍCIO DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO. PORTANTO, OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM FAVOR DA AUTORA DEVEM SE DAR NA SUA
FORMA SIMPLES.
ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE A RECORRENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. COM EFEITO, A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA RECORRIDA CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE APTA A ENSEJAR DANOS MORAIS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, FORAM ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR A MONTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) O QUE ENTENDO PERTINENTE, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, O VALOR ENCONTRA-SE CONDIZENTE AOS CASOS ANÁLOGOS AO VERTENTE. PORTANTO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E DETERMINAR A
RESTITUIÇÃO SIMPLES
DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, MANTENDO-SE INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(6).
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA DA SENTENÇA TÃO E SOMENTE PARA QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ NA
FORMA SIMPLES.

(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)